Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-96.2016.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-96.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 001.106.051-44 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ –

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS EM OUTRA DEMANDA, EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTE DISCUTIDA NESTES AUTOS – MERA POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(Súmula no 362 do STJ)

A teoria da perda de uma chance só pode ser aplicada aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade.

In casu
, não houve a fixação de indenização de danos morais em ação proposta anteriormente, em que discute a negativação realizada por outro fornecedor, em razão da existência de negativação preexistente, discutida nestes autos, assim, não há que se falar em indenização por eventuais danos morais não fixados na ação anterior, bem como não se aplica a teoria da perda de uma chance, uma vez que se trata de mera possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA FRANCISCA DE JESUS, visando reformar a sentença de Id. 174969333 - fls. 290 e ss, proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0000061-96.2016.8.11.0039,

proposta em desfavor de CLARO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, de Id. 174969333 - fls. 295 e ss, a parte apelante defende a ausência de contratação entre as partes e a necessidade de fixação dos danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome no rol dos inadimplentes, bem como indenização de danos materiais pela perda de uma chance, vez que foi impossibilitada de obter indenização na ação proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal (Autos 0002727-03.2015.4.01.3601).

Assim, requer que a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a declaração da inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. Num. 174969333 - fls. 317 e ss., pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a apelante pugnou pela assistência judiciária.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a autora comprovou sua hipossuficiência, juntando aos autos a comprovação de sua situação econômica.

Assim,
concedo
a assistência judiciária.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela apelante, decorrente da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida que alega nunca ter contraído com a empresa de telefonia
, ora apelada.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$72,97 (setenta e dois reais e noventa e sete centavos), decorrente de fatura telefônica (174969333 - Pág. 22).

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No caso dos autos, a empresa ré, ora apelada, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Isso porque a empresa requerida sustenta em sua defesa sobre a legalidade da inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, por ser proveniente da inadimplência de algumas faturas, cuja legitimidade da cobrança restou evidenciada às telas sistêmicas, que servem como prova da relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços sem a respectiva contraprestação.

Todavia, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a demandada/recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Conquanto a operadora de telefonia sustente que a inscrição do nome do autor decorre de exercício regular de direito,
certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a corroborar a alegação da defesa
, não se prestando para comprovar suas alegações a reprodução, de forma unilateral, de tela sistêmicas.

Portanto, ao contrário do que foi consignado pelo Julgador
a quo
, não restou comprovada a aludida contratação. Assim, tem-se que a cobrança é ilegítima em razão da ausência da efetiva celebração do contrato pela parte autora sendo forçoso reconhecer que o apontamento realizado nos rol de maus pagadores se reveste de ilicitude e conduz à ocorrência do dano moral.

Partindo dessas premissas, não há dúvida sobre a falha na prestação dos serviços prestados pela apelada, que deve responder pelos danos causados aos consumidores, segundo dispõe a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ilegalidade da medida repousa no fato de a empresa de telecomunicação cobrar do consumidor uma dívida inexistente e, ainda, dessa operação inscrever indevidamente seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nestes casos, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida, diante da negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização.

Como sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais
),
revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula no 362 do STJ)

No que tange o pleito de indenização de dano material, em razão da alegada perda de uma chance, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

É cediço que a teoria da perda de uma chance, somente pode ser aplicada
aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porque o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra não é indenizável.

O afastamento de indenização por danos, por outro Juízo, em razão da aplicação do entendimento sumular 385 do STJ, não milita em favor da parte autora no sentido de que automaticamente seria fixada verba indenizatória.

Ademais, a estratégia jurídica do ajuizamento antecedente da ação indenizatória em que se discutiu a negativação posterior, se deu por mera liberalidade da parte autora, ora apelante, que preteriu controverter, primeiramente, o apontamento restritivo discutido nestes autos, dito preexistente.

Ainda que assim não fosse, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a discussão judicial de inscrições preexistentes na primeira demanda ajuizada.

In casu
, não houve a fixação de danos morais na justiça federal, assim, não há que se falar em indenização por eventuais danos morais, bem como não se aplica a teoria da perda de uma chance, uma vez que se trata de mera possibilidade.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANOTAÇÕES IRREGULARES EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO POSTERIOR E DISCUTIDA JUDICIALMENTE - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - PERDA DE UMA CHANCE - DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURÇAÇÃO. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando a outra anotação existente em nome da parte autora é posterior às que estão sendo discutidas nos autos e demonstrado que ela também esta sendo discutida judicialmente. Um dos pressupostos da responsabilização em razão da perda de uma chance é que o esvaziamento da chance de vantagem futura tenha decorrido de comportamento ilícito. Não havendo prova de que a perda de uma chance alegada pela parte autora tenha decorrido da irregularidade da conduta da parte ré, afasta-se o dever desta de indenização a este título. Não demonstrado prejuízo financeiro à autora decorrente de conduta irregular praticada pela ré, afasta-se o dever desta de reparação por danos materiais.”
(TJ-MG - AC: 51028443320208130024, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/11/2021, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Dessa forma, tenho que o autor não utilizou da via adequada para resguardar os seus direitos, sendo incabível, no caso em análise, o ajuizamento de ação de indenização danos materiais baseada na teoria da perda de uma chance.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024